Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-52.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débitos. Alegação de contas excessivas fora da média de consumo regular do imóvel. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cerceamento probatório configurado. Autora que pretendia produzir prova pericial para comprovar a existência de vício no medidor de consumo. Causa que não comportava julgamento

Ementa:
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débitos. Alegação de contas excessivas fora da média de consumo regular do imóvel. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cerceamento probatório configurado. Autora que pretendia produzir prova pericial para comprovar a existência de vício no medidor de consumo. Causa que não comportava julgamento antecipado. Sentença anulada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001626-52.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CAROLINA
SOUZA MANOEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-52.2019.8.26.0590 -Voto no 23081
2
Apelação n° 1001626-52.2019.8.26.0590
Apelante: Carolina Souza Manoel
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Comarca de São Vicente 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Felipe Esmanhoto Mateo
Voto no 23081
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com
declaratória de inexigibilidade de débitos. Alegação de contas
excessivas fora da média de consumo regular do imóvel. Sentença
de improcedência. Apelo da autora.
Cerceamento probatório configurado. Autora que pretendia
produzir prova pericial para comprovar a existência de vício no
medidor de consumo. Causa que não comportava julgamento
antecipado. Sentença anulada.
Apelação provida.
A r. sentença proferida às f. 233/235, destes autos de ação
de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de
débitos movida por CAROLINA SOUZA MANOEL em relação a
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora no pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-52.2019.8.26.0590 -Voto no 23081
3
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade processual a ela concedida.
Apela a autora (f. 238/245) alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento probatório ante o julgamento antecipado do feito, pois
seria necessária a apresentação e perícia do equipamento de energia
elétrica instalado na unidade consumidora; (b) o relato da autora é que o
relógio medidor girava e marcava consumo mesmo com todos os
equipamentos elétricos da residência desligados; (c) as contas de consumo
não demonstram se o relógio medidor estava ou não funcionando
corretamente.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante beneficiária
da justiça gratuita (f. 76), foi contra-arrazoada (f. 486/493).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 11 de julho de
2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 237). A
apelação, protocolada em 30 de julho de 2019, é tempestiva.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
declaratória de inexigibilidade de débitos, alegando a autora que a ré lhe
cobra valores exorbitantes em relação a realidade de sua moradia.
Alega a autora, em suma, que: (a) desde 2012 a ré lhe cobra
valores exorbitantes; (b) morava apenas com seu pai e uma filha menor em
baixo de classe baixa; (c) não possuía qualquer eletrodoméstico que
pudesse justificar o alto consumo; (d) compareceu diversas vezes no
escritório da ré, mas jamais recebeu ajuda de qualquer funcionário da
concessionária para resolver a questão; (e) todas as vezes que comparecia
no departamento da ré na tentativa de solucionar o problema, a fim de
pagar o real consumo de energia elétrica, era compelida a realizar a
quitação dos débitos, sem que a ré determinasse uma perícia no relógio
medidor; (f) a perícia deveria ter sido proposta no primeiro momento em que
a requerente impugnou o consumo registrado; (g) ocorreu, no entanto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-52.2019.8.26.0590 -Voto no 23081
4
desligamento da energia elétrica instalada na unidade e a retirada do
medidor de consumo; (h) para o religamento da energia elétrica no imóvel
da autora, a ré exige o pagamento dos débitos em aberto, cujos valores não
concorda; (i) a perícia é necessária, pois o relógio medidor disparava,
rodando os ponteiros desordenadamente, mesmo com os equipamentos da
residência desligados, marcando consumo exagerado, o que foi informado
aos funcionários da ré, mas nada foi feito.
Por
tais
razões,
requereu:
(a)

liminarmente,
o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no seu imóvel em
caráter de urgência; (b) a apresentação pela ré do relógio medidor no
3212221 que fora retirado da sua unidade consumidora, para ser
examinado por perito judicial, sob pena de multa cominatória; (c) a
condenação da ré no pagamento de danos morais no valor correspondente
a 100 vezes o valor da suposta dívida a ela atribuída; (d) o parcelamento
dos débitos que forem apurados pelo perito judicial; (e) a declaração de
prescrição dos valores cujos vencimentos atingiram o prazo de 5 (cinco)
anos.
A ré, na contestação, em suma, sustentou a regularidade da
cobrança (f. 140/157). Alegou, em suma, que: (a) o histórico de consumo da
autora demonstra que houve uma média constante, o que revela a
regularidade da medição de consumo; (b) houve corte de energia e rescisão
do contrato ante a inadimplência da autora; (c) o corte foi efetuado em
21/03/2016, em 04/06/2016 foi realizada a retirada do ramal de energia e
em 27/08/2016 foi retirado o medidor de energia e encerrado o contrato,
sendo o medidor encaminhado ao setor de sucateamento; (d) as faturas
em aberto são as relativas ao consumo dos meses: 11/2012, 12/2012,
04/2014, 06/2014, 11/2014, 12/2014, 01 a 12/2015 e 01 a 09/2016; (e)
nunca houve solicitação da autora de inspeção do medidor ou contestação
de fatura; (f) em 21/02/2017 foi constatado o religamento ilegal, com ligação
direta no poste por conta própria da autora, tendo sido emitida nova ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-52.2019.8.26.0590 -Voto no 23081
5
de corte; (g) em novembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2019 foram
constatadas novas ligações clandestinas, o que geraram novas ordens de
corte; (h) não houve prescrição dos débitos, pois o prazo prescricional para
a hipótese é de dez anos nos termos do art. 205 do CC.
A ação foi julgada improcedente, considerando que: (a) o
histórico de consumo da autora desde 2012 não sofreu grandes oscilações,
o que demonstra a regularidade do gasto; (b) no mês de junho de 2012 o
consumo foi de 462kwh/mês, em junho de 2013 o consumo foi de 514
kwh/mês, em junho de 2014 foi de 490 kwh/mês e somente a partir de junho
de 2015 que registrou 389 kwh/mês teve início a uma leve redução do
consumo mensal; (c) os atos da ré tem presunção relativa de legalidade e a
autora não apresentou nada que pudesse rechaçar a possível elevação do
consumo.
Sem embargo do entendimento do douto Magistrado de que
o histórico não apontou degraus significativos do registro de consumo, o
fato é que a autora alega que o registro na sua unidade sempre foi
incompatível com a realidade da sua moradia, diante do número de
habitantes e dos eletrodomésticos ligados. A autora ainda afirmou existir
vício no medidor de consumo que girava mesmo sem ter qualquer
equipamento elétrico ligado.
Tratando-se de um imóvel de baixa renda, beneficiado pela
tarifa social, como demonstram as faturas de consumo trazidas pela autora
(f. 25/69).,
É necessário, nesse quadro, se aferir se o consumo de
energia elétrica na residência da autora condiz realmente com aquele
registrado no equipamento medidor desse consumo, que tem registrado
valores significativos, na maioria das vezes superiores a 400 kwh.
Em casos em que o consumidor nega o consumo anormal
registrado, cabe à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da
medição do consumo e efetiva prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001626-52.2019.8.26.0590 -Voto no 23081
6
Ainda que se entenda pela presunção de correção do
consumo registrado e que caberia à autora trazer prova para afastar o
consumo registrado, na hipótese, houve cerceamento do direito de prova da
autora, com o julgamento antecipado do feito, pois houve requerimento da
autora de prova pericial para comprovar a existência de vício no medidor de
consumo.
Não obstante, ter a ré informado que o medidor de consumo
instalado no imóvel foi sucateado, existe a possibilidade de aferir qual é o
consumo compatível para o imóvel da autora por perícia técnica, fazendo o
levantamento de carga dos eletrodomésticos e equipamentos elétricos
existentes na residência.
Ora, resguardado o entendimento do douto Magistrado, a
causa não comportava julgamento antecipado.
Caracterizado o cerceamento do direito a produção de provas
pela autora, a r. sentença deve ser anulada para o prosseguimento do feito
com a produção de prova pericial.
Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença.
Morais Pucci
Relator